Tribunal: TJMT
Processo: 1005874-33.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DIAS DE CAMPOS - CPF: 502.750.111-00 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1030, II DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNÍCIPIO DE VÁRZEA GRANDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). PRESCRIÇÃO DO FGTS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO ARE 709.212. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO REANALIZADO EM SEDE DE RETRATAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 35040460.

2.

O julgamento realizado no dia 18 de agosto de 2020, teve conclusão em dissonância com a atual jurisprudência do STF no Recurso Extraordinário 709.212/DF TEMA 608, no que concerne à modulação de seus efeitos, sendo os autos, nesse ínterim, submetido à análise do douto Presidente da Turma Recursal que, identificando tal fato, aplicou o artigo 1030, II do NCPC, que determina a devolução do feito a esse Relator para o exercício do Juízo de retratação.

3. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente CARLOS EDUARDO DIAS DE CAMPOS postula pela condenação do Recorrente MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional, 13o Salário), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 13 (treze) anos.

4. Dessa forma, em retratação, concluo que declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

5. O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.o, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida.

6. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.

7. No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 2004. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13/11/2014, não decorreram 30 (trinta) anos, portanto, a regra prescricional aplicável o caso é trienal.

8. Como a ação foi proposta em 12/07/2018, não restaram prescritos os valores pretendidos pelo Recorrente, logo, o magistrado não observou corretamente o lapso temporal prescricional e os pagamentos das verbas de FGTS devem retroagir ao ano de 2004.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Juízo de retratação realizado.

11. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente CARLOS EDUARDO DIAS DE CAMPOS postula pela condenação do Recorrente MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional, 13o Salário), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 13 (treze) anos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrida ao pagamento das verbas de FGTS no período de 12/07/2013 à 12/07/2018.

O Recorrente CARLOS EDUARDO DIAS DE CAMPOS interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de fosse afastada a prescrição ao direito de percepção do FGTS.

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE regularmente intimado deixou de apresentar as contrarrazões ao Recurso.

Em julgamento realizado no dia 18 de agosto de 2020, encaminhei o voto no sentido de manter a sentença e reconhecer a prescrição quinquenal para a matéria, entendimento acompanhado a unanimidade por essa Turma Julgadora.

A parte Recorrente interpôs Recurso Extraordinário, o qual regularmente contrarrazoado foi encaminhado ao Juiz Presidente dessa Turma Recursal Única para exercer o Juízo de Admissibilidade.

Pois bem, em decisão proferida ao ID n. 87722992, entendeu que a matéria é objeto de Repercussão Geral, conforme dispõe o TEMA 608 do STF e, com base na disposição legal prevista no artigo 1.030, II do CPC, devolveu os autos a esse Relator para possível juízo de retratação.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Exerço o Juízo de retratação, já que o prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.o, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida.

A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.

No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 2002. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13/11/2014, não decorreram 30 (trinta) anos, portanto, a regra prescricional aplicável ao caso é trienal, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, poderia ser exercida até 13/11/2019.

Como a ação foi proposta em 12/07/2018, não restaram prescritos os valores pretendidos pelo Recorrente, logo, os pagamentos das verbas de FGTS devem retroagir ao ano de 2004.

Posto isso, em sede de retratação, com novo julgamento permitido pelo artigo 1.030, II, do CPC, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente CARLOS EDUARDO DIAS DE CAMPOS, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição relativamente aos valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para que o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE seja condenado no período compreendido entre 01/2004 à 12/07/2018, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021